Tribunal: TJBA
Processo: 2002858-78.2025.8.05.0001
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n.
2002858-78.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ALINE DE OLIVEIRA ALMEIDA

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ NOGUEIRA DOS SANTOS NOVAIS, JOSE RABELO DE MATOS NETO

ACORDÃO

DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. APENADA CONDENADA POR TRÁFICO DE DROGAS EM REGIME FECHADO. MATERNIDADE. FILHO MENOR DE IDADE. INAPLICABILIDADE DO ART. 117 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu prisão domiciliar, pelo prazo de nove meses e sem monitoração eletrônica, a apenada condenada à pena de 8 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 40, V, da Lei nº 11.343/2006, sob o fundamento de que é mãe de três filhos, dentre eles uma criança de seis anos de idade que estaria apresentando crises de ansiedade em razão da ausência da genitora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente cabível a concessão de prisão domiciliar à condenada que cumpre pena em regime fechado, com fundamento na condição de mãe de criança menor; e (ii) estabelecer se os elementos constantes dos autos demonstram a imprescindibilidade da apenada para os cuidados do filho menor, a justificar medida excepcional em sede de execução penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 117 da Lei de Execução Penal restringe o recolhimento em residência particular aos condenados em regime aberto, constituindo requisito objetivo para a concessão da prisão domiciliar.

A apenada cumpre pena em regime fechado por condenação relacionada a crime equiparado a hediondo, circunstância que afasta o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite a substituição do cumprimento da pena em regime fechado por prisão domiciliar apenas em razão da maternidade, especialmente em fase de execução definitiva da condenação.

Os elementos dos autos indicam envolvimento da apenada com tráfico de drogas em larga escala, tendo sido presa transportando aproximadamente 273 quilos de entorpecentes.

Consta a existência de outra ação penal em trâmite por fato relacionado à apreensão de mais de 100 quilos de drogas, circunstância considerada relevante para a avaliação da adequação da medida concedida.

A documentação apresentada não demonstra a imprescindibilidade exclusiva da apenada para os cuidados da criança, havendo outros familiares aptos a prestar assistência, inclusive filha maior de idade, genitor e tia materna.

A proteção integral da criança deve ser harmonizada com os requisitos legais da execução penal e com a necessidade de preservação da ordem pública e da efetividade da sanção criminal.

A concessão da prisão domiciliar, nas circunstâncias do caso, desconsidera os requisitos objetivos previstos na Lei de Execução Penal e não encontra amparo na jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido
para
REVOGAR
a prisão domiciliar concedida a Aline de Oliveira Almeida, determinando o seu imediato retorno ao estabelecimento prisional para o cumprimento da pena em regime fechado, alinhando-se este dispositivo à decisão colegiada.

Tese de julgamento
:

A prisão domiciliar prevista no art. 117 da Lei de Execução Penal exige, como requisito objetivo, o cumprimento da pena em regime aberto.

A condição de mãe de criança menor, por si só, não autoriza a substituição do regime fechado por prisão domiciliar em fase de execução definitiva da pena.

A concessão excepcional de prisão domiciliar demanda demonstração concreta da imprescindibilidade da apenada para os cuidados do filho menor.

A proteção integral da criança deve ser compatibilizada com os requisitos legais da execução penal e com a efetividade da resposta penal estatal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 7.210/1984, art. 117; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 40, V.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 265780 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 09.02.2026; STF, HC 248377 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 09.12.2024; STF, HC 236004 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 25.03.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
2002858-78.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como apelada ALINE DE OLIVEIRA ALMEIDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por MAIORIA,
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL
, nos termos do voto do relator.